Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-74.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de erro material – Inexistência – Parte que pretende impugnar os honorários de sucumbência fixados em primeira instância apenas neste momento processual – Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001610-74.2019.8.26.0404/50000, da Comarca de Orlândia, em que é embargante
BANCO PAN S/A, é embargada JANAÍNA APARECIDA MEDEIROS DE ABREU
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001610-74.2019.8.26.0404/50000 -Voto no
2
VOTO No 37451
EDCL. No: 1001610-74.2019.8.26.0404/50000
FORO: ORLÂNDIA
EBTE.: BANCO PAN S/A
EBDO.: JANAÍNA APARECIDA MEDEIROS DE ABREU
*RECURSO Embargos de declaração
Alegação de erro
material Inexistência
Parte
que
pretende
impugnar
os
honorários de sucumbência fixados em primeira instância apenas
neste momento processual Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 345/349, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargada, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido deduzido na inicial, apenas para determinar a rescisão do
contrato de cartão de crédito e, ante a sucumbência de ambas as partes,
condenou o banco ora embargante e a embargada a cumprir com o
pagamento das custas e despesas processuais, não equivalente, tendo a
autora que arcar com 70% do valor das custas e 15% no que se refere aos
honorários advocatícios, já a instituição financeira arcará com 30% das
mesmas despesas.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em erro
material com relação à fixação dos honorários sucumbenciais, vez que o
quantum atribuído ao banco viola os princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001610-74.2019.8.26.0404/50000 -Voto no
3
proporcionalidade, pois é excessivo e configurar-se como enriquecimento
ilícito. Alega que a embargada agiu de má-fé, visto que não há fundamentação
para a pretensão da autora em atribuir tal valor à demanda. Argumenta
também que a instituição financeira terá que suportar a importância de
R$1.203,98, sendo duas vezes a quantia do débito que a parte possui junto ao
banco e que, portanto, na hipótese os honorários advocatícios devem ser
estipulados por equidade conforme dispõe o art.85, §8o do CPC.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Com efeito, descabida a irresignação do banco requerido
somente neste momento processual.
Conforme se infere, fora manejado recurso de apelação
somente pela parte autora, ora embargada, deixando o embargante de
veicular, em momento oportuno, sua irresignação quanto aos honorários
sucumbenciais fixados na r. sentença de fls. 313/316.
Assim é incabível a discussão pretendida pelo banco,
porquanto, não manejou recurso pertinente no momento adequado.
Ressalte-se que a majoração dos honorários se refere,
exclusivamente, aos honorários devidos pela embargada ao patrono do
embargante.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001610-74.2019.8.26.0404/50000 -Voto no
4
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator